Tribunal: TJES
Processo: 5001275-37.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001275-37.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021) – NULIDADE DO PROCEDIMENTO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo consumidor sob o fundamento de que fora notificado e cobrado pela EDP por supostas irregularidades encontradas em seu medidor de energia, sem que a concessionária de energia elétrica tivesse seguido corretamente os tramites legais, violando o contraditório e tornando nulo todo o procedimento.

Adveio Sentença (ID
1
6304755) julgando procedente em parte o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
ANULAR
o Termo de Ocorrência de Inspeção sob nº 9534826 (ID 54238060), e, consequentemente,
DECLARAR
a inexistência do débito dele decorrente, na monta no valor de R$ 6.378,61 (seis mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), julgando
IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral.

JULGO IMPROCEDENTE
, ainda, o pedido contraposto.

Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a requerida apresentou recurso inominado (ID
16304758
), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito aduzindo a regularidade do procedimento.

Apresentadas as contrarrazões em ID 16304763

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Registro que a relação jurídica estabelecida entre a parte recorrida e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que a recorrida figura como usuária final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

Nessa esteira, chamo atenção às constatações evidenciadas em sentença de que o tramite de inspeção de irregularidades ocorreu de forma unilateral, de modo que o consumidor só teve conhecimento de sua existência posteriormente, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] A questão central da controvérsia é a legalidade da cobrança imposta ao autor com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

Nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a distribuidora deve garantir ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, notificando-o previamente sobre a realização da inspeção e permitindo o acompanhamento do procedimento. No caso dos autos, restou demonstrado que o autor não foi devidamente comunicado sobre a vistoria e a consequente substituição do medidor, impossibilitando seu direito de contestação [...]”

Assim, coaduno com o entendimento de que a prova utilizada para impor o débito ao consumidor fora realizada de forma irregular, desrespeitando o contraditório previsto pelo art. 250, inciso I, da resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar,
com antecedência de pelo menos 3 dias úteis
, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção,
de modo a possibilitar o seu acompanhamento
; (grifou-se)

In casu
, a recorrente efetuou todo o procedimento de análise do medidor sem possibilitar a participação do consumidor na avaliação do equipamento.

Essa conduta prejudicou, inclusive, o seu requerimento de prova pericial constante dos autos, porquanto, tendo ela realizado procedimentos unilaterais no equipamento, comprometeu toda a higidez de eventual perícia posterior.

Por essa razão, a
preliminar
de incompetência em virtude da necessidade de perícia deve ser
rejeitada
, porquanto a perícia, neste momento processual, não mais é devida, uma vez que o procedimento de Inspeção fora ilegal desde a origem e o equipamento já fora alterado pela empresa.

Desta feita, após uma multiplicidade de demandas baterem às portas do Poder Judiciário Capixaba, a jurisprudência do eg. TJES pacificou-se no sentido de que a regularidade da cobrança depende do cumprimento de procedimento que observe, cumulativamente, as seguintes etapas: (i) formalização do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
na presença do consumidor, no local da averiguação da suposta irregularidade, não podendo ocorrer de forma unilateral;
(ii) efetiva oportunização de contraditório e ampla defesa ao consumidor, por meio da sua
participação no procedimento de inspeção técnica do medidor, sendo imprescindível informar, no ato de lavratura do TOI, o direito do consumidor de requerer diligências atinentes à prova técnica, bem como notificar o consumidor previamente, com, no mínimo, 10 dias de antecedência, para, querendo, comparecer à inspeção técnica.

É o que se colhe dos julgados alusivos a casos similares ao presente, dentre os quais se reproduz abaixo, a título de paradigma, um deles:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Como se sabe,
em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo
.
Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade
. II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada. Nesse passo, ocorrida a irregularidade pelo prestador do serviço, caracteriza-se a falha no fornecimento, capaz de ensejar o dano, classificado em casos tais como in re ipsa, ou presumido. III - Acerca das astreintes, elucido que a decisão liminar que as fixou possuía caráter precário e foi revogada em sede de Sentença, por conseguinte, não há que se falar em confirmação e sim em nova fixação, a partir deste momento processual. IV - Tendo havido a reforma da Sentença e, considerando também o trabalho adicional em sede de recurso, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelada, assim como as custas processuais. V Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

Destaque-se que embora a recorrente afirme ter oportunizado o devido contraditório, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), porquanto inexiste prova nos autos nesse sentido, uma vez que, como dito, (i) o consumidor estava ausente na correção do medidor, e (ii) não há juntada de qualquer documento que demonstre o envio de notificação prévia à inspeção técnica, mas apenas posterior.

Portanto, não encontro elementos capazes de reformar a Sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte recorrida, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)